Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-25.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014904-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - CPF: 768.140.681-68 (ADVOGADO), LEONARDO ALBERTO DELLA MEA - CPF: 626.753.700-53 (AGRAVANTE), NERI PERIN - CPF: 488.547.350-00 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY VALDEVIEZO - CPF: 536.547.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014904-25.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Leonardo Alberto Della Mea.

Agravada:
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos.

Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014904-25.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Leonardo Alberto Della’Mea.

Agravada:
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leonardo Alberto Della’Mea em face da decisão interlocutória
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa
n.º 0006835-13.2014.8.11.0040, movida por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida nos autos.

Irresignada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a citação demorou 7 anos e 6 meses para ocorrer, em decorrência de recolhimento a menor de custas para citação, perdas de prazos, falta de acompanhamento processual e inércia geral do exequente, deixando a execução sem impulso por longos períodos. Alega que estão demonstrados, tanto o decurso de tempo necessário à implementação da prescrição, quanto a desídia do agravado em promover a citação do recorrente na execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer e declarar a prescrição da pretensão executiva da cédula de produto rural n.º 19/2013, que fundamenta a execução de título extrajudicial n. 0006835-13.2014.8.11.0040, além de reconhecer e declarar a nulidade da execução referenciada, por faltar exigibilidade ao título extrajudicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 173804193).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 173804193), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 176503191), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014904-25.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Leonardo Alberto Della Mea.

Agravada:
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda. ajuizou ação de execução para entrega de coisa certa em desfavor de Leonardo Alberto Della Mea e
Equilíbrio Indústria Química Ltda.
, visando o recebimento de 11.012 (onze mil e doze) sacas de 60 kg de soja, equivalentes a 660.720 kg (seiscentos e sessenta mil setecentos e vinte quilogramas), conforme descrito na “Cédula de Produto Rural n.º 19/2013”, emitida em 23.07.2013, vencida e não paga em 10.02.2014.

Ofertada a exceção de pré-executividade, a excipiente alegou a ocorrência da prescrição intercorrente da execução e pugnou pela condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios (id. 79079880 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o exequente em momento algum se manteve inerte, e que realizou diversas diligências a fim de localizar o devedor para que fosse citado pessoalmente, bem como na busca de bens. Ainda, destacou que todas as intimações do juízo para que fossem adotadas medidas ao prosseguimento da ação foram observadas pela exequente, que em nada contribuiu para a demora na perfectibilização da citação (id. 119657961 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a execução foi ajuizada em 25.08.2014 e a citação somente ocorreu no dia 16.02.2022. Ou seja, a agravada demorou 7 anos e 6 meses para promover a citação, portando-se com desídia, apatia e desinteresse, sendo a maior (se não a única) responsável pela excessiva demora na promoção da citação.

Alega que ao longo dos 7 anos e 6 meses de demora para a citação do recorrido, verificou-se o recolhimento a menor das custas para a citação, inviabilizando o ato; a ocorrência de perdas de prazos; a falta de acompanhamento processual, tanto da execução, quanto das cartas precatórias expedidas; e a inércia geral, deixando o processo de execução sem impulso, por longos períodos.
Firme em seu propósito, r
equer a reforma do
decisium
, com o reconhecimento da prescrição.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, mormente porque se manifestou oportunamente quando foi intimado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal
.” (RAC n. 0000476-65.2013.8.11.0013, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022)

Além disso, destaca-se o entendimento do o STJ sobre a necessidade de intimação pessoal, veja:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014)

Na espécie, consoante bem salientado pela douta magistrada, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia do exequente, ora agravado, veja:

“
Sem delongas, o pedido de prescrição intercorrente formulado pelo executado deve ser rejeitado.

Como se sabe, apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não se aplica no caso em tela, eis que a exequente em momento algum se manteve inerte, que realizou diversas diligências a fim de localizar o devedor para que fosse citado pessoalmente, bem como na busca de bens.

(...)

Ademais, todas as intimações do juízo para que fossem adotadas medidas ao prosseguimento da ação foram observadas pela exequente, que em nada contribuiu para a demora na perfectibilização da citação
.” (id. 119657961 – autos de origem)

Não obstante, convém destacar que todas as vezes que o agravado foi instado a se manifestar, diligenciou nos autos na tentativa de localizar o executado, como por exemplo, nos: id. 63613349 - Pág. 36; id. 63613351 - Pág. 7; id. 63613353 – pág. 2 e 21; id. 65511220.

Por outro lado, é possível observar que por vezes, a demora decorreu do próprio Poder Judiciário. Digo isso, porque basta observar, por exemplo, em uma das ocasiões ocorrida nos autos quando o magistrado identificou que a carta precatória expedida para a citação do executado não havia retornado, determinando em 11.06.2018, a expedição de ofício ao juízo deprecado de Nova Mutum (id. 63613353).

O referido ofício somente foi expedido em 19.02.2019 e enviado por malote digital em 13.06.2019, ou seja, mais de um ano após a decisão.

Portanto, a demora no cumprimento das decisões, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente. É justamente a posição sedimentada pelo STJ, no enunciado da súmula 106,
verbis
:

“
Proposta a Ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Assim, apesar das substanciosas alegações do agravante, devo ressaltar que a demora do trâmite processual, por si só, não legitima o reconhecimento da prescrição, sobretudo quando não constatada a inércia da parte exequente.

Reitero que os pontos destacados permitem concluir que não houve desídia do autor ou hipótese de suspensão para fins de contagem do prazo prescricional, eis que a parte credora cumpriu as diligências que lhe competiam.

Nesse sentido, é entendimento assente desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
” (RAI n.º 1017930-31.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 18.10.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente
.”
(RAI n.º 1014373-36.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 25.10.2023 – destaquei).

Com efeito, repiso que inexiste a ocorrência de prescrição intercorrente no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023